Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-84.2024.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-84.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 041.834.551-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000343-84.2024.8.11.0024

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

APELADO:

CLAUDENIR ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de

Chapada dos Guimarães
/MT,
Dr.
Renato José de Almeida Costa Filho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000343-84.2024.8.11.0024, ajuizada em face de
CLAUDENIR ALMEIDA DOS SANTOS
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais,
defende a validade da constituição em mora do devedor, mesmo com a notificação extrajudicial retornando como "NÃO PROCURADO".

Para tanto, argumenta que a mora decorre do simples vencimento da dívida (
mora
ex

re
), que a notificação foi enviada ao endereço contratual conforme exigido pelo Decreto-Lei 911/69 e pelo Tema 1.132 do STJ, que não há necessidade de comprovação de recebimento pessoal, e que é dever do devedor manter o endereço atualizado, não podendo sua desídia prejudicar o credor.

A apelante, portanto, busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, pleiteando o
prosseguimento da ação de busca e apreensão e o deferimento da liminar.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 333763896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que indeferiu a petição inicial
nos termos do art. 321, caput e
parágrafo único, do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR -
Decreto-Lei n. 911/1969
- ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em desfavor de CLAUDENIR ALMEIDA DOS SANTOS, no qual foi intimada para que emende/corrija a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção.

A parte requerente foi intimada para comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o motivo "NÃO PROCURADO".

Conforme certidão acostada aos autos, transcorreu o prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da parte autora.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada -
CRFB/1988, art. 93, IX
- para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação -
CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII
.

No direito processual civil brasileiro, a ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária possui regramento específico no
Decreto-Lei n. 911/1969
, alterado substancialmente pela
Lei n. 13.043/2014
.

O procedimento especial exige, como pressuposto processual específico, a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º
e Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e, conforme
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º
, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No
voto condutor do acórdão, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou que tal entendimento abrange as hipóteses em que a notificação retorna com os motivos "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento"
.

Contudo, o caso em análise apresenta situação distinta.

A notificação extrajudicial
retornou com a informação "NÃO PROCURADO", o que significa, segundo informações dos próprios Correios, que o objeto sequer foi levado ao endereço do destinatário
, permanecendo em agência postal para retirada por se tratar de localidade onde não há entrega domiciliar.

A parte autora/requerente se limitou em juntar notificação extrajudicial enviada pelos Correios cujo objeto não foi retirado e o resultado informado foi "NÃO PROCURADO".

Os Correios não efetuam a entrega domiciliar em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco, hipóteses em que enviam os objetos para uma unidade mais próxima do endereço do destinatário, para que seja realizada a entrega interna, esta que não ocorreu. Portanto, não constituído em mora.

Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, isso não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "NÃO PROCURADO", pelo simples fato que nessas hipóteses
não é possível pressupor o envio ao devedor no endereço, assim como a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé da parte requerida.

O constante no Tema 1.132 do STJ não dispensa providências outras nesses casos em que "NÃO PROCURADO", pois no conteúdo do voto vencedor do Exmo. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para o acórdão do REsp 1951888/RS, existe menção apenas às hipóteses em que "(...) a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento' (...)".

Nada há sobre a hipótese de falta de envio e entrega pelos Correios em decorrência do fato de que "NÃO PROCURADO" por falta de atendimento.

Sobre tema, há precedentes cujas ementas transcrevo:

(...)

A decisão do STJ no
AgInt
no
AREsp
2.418.430/RJ, julgada em 4 de março de 2024, é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo 1132 (finalizado em agosto de 2023) e reforça que a hipótese de devolução da notificação com a indicação de "não procurado" não está abarcada pela tese firmada no Tema 1132.

O Tema 1132 estabeleceu que, para a constituição da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros. Contudo, o acórdão do
AgInt
no
AREsp
2.418.430/RJ deixou claro que, nos casos de devolução com "não procurado", não há comprovação de que a notificação foi efetivamente entregue ou que houve tentativa válida de comunicação ao devedor, o
que enfatizou que o simples envio não basta quando há devolução com "não procurado", pois isso compromete o direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa.

O TJMT tem casos recentes cujas teses de julgamento
foram
que "A notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A constituição válida em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo sua ausência causa de extinção do feito sem resolução de mérito". (N.U 1033798-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) e que "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária." (N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Dessa forma, ficou demonstrado que essa situação exige análise distinta e não se enquadra automaticamente na tese repetitiva, reforçando uma interpretação mais restritiva para esses casos específicos.

Não sendo possível o recebimento da inicial sem a comprovação da mora, requisito específico da ação de busca e apreensão, o magistrado deve oportunizar que a parte regularize a petição inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias -
CPC, art. 321, caput
.

Transcorrido o prazo sem manifestação ou persistindo a irregularidade, o indeferimento da inicial é
medida
que se impõe, nos termos do
CPC, art. 321, parágrafo único
.

Isso posto, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada quanto à comprovação da mora do devedor, requisito específico e indispensável da ação de busca e apreensão -
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º
-, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
CPC, art. 485, I
.

Condeno a parte autora/requerente no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte adversa
.”
(Id.
330325402
)

Pois bem. A controvérsia cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar queo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex

re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
1
[
1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença
(Id. 330325388)
.

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de
buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva,reputa-se válida a comprovação da mora da parte devedora através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a anulação da sentença de piso para fins de regular processamento.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOARCOM MOTIVO “NÃOPROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo
porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
”
(N.U 1003200-48.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃOPROCURADO”. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual em atenção ao Tema 1.132 do STJ.
”
(N.U 1001166-73.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,a fim de anular a sentença de piso, e determinar o retorno dos autos a origem para regular procedimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026